Tribunal: STF
Processo: Rcl 79997
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ferraz de Vasconcelos contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1001183-37.2023.5.02.0281, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).  



    O Município de Ferraz de Vasconcelos narra que 



    “[o] v. acórdão regional reformou a r. sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos formulados pela reclamante, para condenar o Município de Ferraz de Vasconcelos, ora Reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas à autora.



    A fundamentação para tanto residiu na suposta existência de culpa in vigilando da Administração Pública, extraída da mera ausência de juntada de documentos comprobatórios da fiscalização contratual” (e-doc. 1, p. 2).



    Defende o ora reclamante que 



    “a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afronta diretamente a autoridade do decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Tema 1118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647/SP), ao impor responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem a efetiva comprovação de sua conduta culposa e com base em indevida inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 3). 



    Dessa perspectiva, reitera que 



    “[n]enhuma prova foi produzida pela reclamante no sentido de demonstrar a culpa específica do Município. 



    A decisão reclamada não aponta qual teria sido a conduta comissiva ou omissiva concreta do ente público que caracterizaria sua negligência, limitando-se a inferi-la da ausência de documentos em sua defesa. Isso configura a responsabilidade subsidiária amparada ‘exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova’, o que é expressamente vedado pela tese nº 1 do Tema 1118” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, assim,



    “a) O deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata dos efeitos do v. acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001183-37.2023.5.02.0281, bem como a suspensão da tramitação do referido processo na origem, até o julgamento final da presente Reclamação, nos termos do art. 989, II, do CPC;



    (...)



    d) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001183-37.2023.5.02.0281, na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de Ferraz de Vasconcelos, a fim de assegurar a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF e no Tema 1118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647/SP), restabelecendo-se, no particular, a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de responsabilização do ente público” (e-doc. 1, p. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Município de Ferraz de Vasconcelos se insurge contra decisão do TRT 2 em sede de recurso ordinário que reformou a sentença do Juízo de Primeiro Grau e reconheceu a responsabilidade subsidiária em face do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “2. Da responsabilidade subsidiária 



    Ab initio, cumpre tecer algumas considerações acerca do Tema 1.118 oriundo do C. STF (Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em 13.02.2025, "o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Pois bem. 



    Uma vez que não houve modulação temporal dos efeitos vinculantes do sobredito Tema, infere-se, quanto à exigência de notificação formal da Administração Pública, pela eficácia ex nunc, de sorte que a tese fixada se aplica somente aos contratos vigentes na data da publicação da correlata ementa. Isso porque é impossível o cumprimento da aludida exigência pelo trabalhador em situações em que houve a dissolução contratual ou o ajuizamento de ação trabalhista antes da publicação do sobredito Tema. 



    Tecidas tais considerações, passo à análise do caso sub judice. 



    É incontroverso nos autos que os reclamados firmaram contrato de prestação de serviços, tendo a primeira reclamada colocado a força de trabalho da reclamante à disposição do segundo réu, que dela se beneficiou. 



    No que tange à imputação de responsabilidade, a natureza jurídica do ente público não afasta a sua obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, consoante a dicção sistemática da Lei n. º 8.666/93, arts. 67 e 71, parágrafo primeiro c/c a Lei nº 14.133/2021, art. 121. No mesmo sentido, urge sublinhar que a súmula nº 331, V, do C. TST, preconiza a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos contratos de terceirização, desde que vislumbrada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações impostas pela legislação em comento. 



    In casu, a defesa do segundo réu veio desacompanhada de qualquer documento capaz de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira ré, tendo a origem constatado a irregularidade no pagamento de parcelas contratuais à empregada. Evidente, portanto, a falha na fiscalização, restando configurada a culpa in vigilando do Município, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas obrigações deferidas. 



    Importante destacar que, embora o STF tenha declarado constitucional o artigo 71 da Lei de Licitações, o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16-DF limitou a transferência de responsabilidade à Fazenda Pública de forma "consequente e automática" à inadimplência da contratada. Dessa forma, restou reconhecida a possibilidade de declaração de sua responsabilidade quando comprovada a culpa na fiscalização do contrato, como é o caso. 



    Por todo o exposto, infiro forçosamente pela sua responsabilidade. 



    A condenação em apreço decorre do descumprimento de obrigação trabalhista, não excepcionando indenizações, multas e outras parcelas do contrato de trabalho, mas, ao contrário, englobando todas as obrigações pecuniárias devidas à empregada (Súmula nº 331, item VI, do C. TST). 



    Dou provimento” (e-doc. 3 - Grifei).



    Não se extrai, dos atos reclamados, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente